Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721385-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUGENIO SILVA SALES AGRAVADO: FERNANDES E ASMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para apresentarem as respectivas declarações de pobreza, a fim de que o pedido de gratuidade de justiça possa ser apreciado, ou para que recolham o preparo do recurso. Brasília, DF, em 01 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator